Tribunal: TJSP
Processo: 2370779-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores em sua conta corrente.

Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores em sua conta corrente.

Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Valor bloqueado (R$ 2.275,34), ademais, que se presume, dada a quantia e as provas constantes dos autos, reserva para a subsistência digna.

Recurso provido.